Tribunal: TCU
Processo: 034.282/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2698/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.282/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Arthur Coimbra Fiorini (XXX.326.741-XX); Bernardo de Sa Veloso de Queiroz (XXX.277.725-XX); Carolina Fernandes Luiz de Miranda (XXX.235.931-XX); Christiany Marly Fernandes Correa Luiz de Miranda (XXX.205.428-XX); Julia Cristina Batista de Souza (XXX.215.201-XX); Luciana Roque Tavares Brito (XXX.302.564-XX); Luisa Ferreira Luiz de Miranda (XXX.844.927-XX); Luiza Maria de Menezes Coimbra (XXX.540.541-XX); Maria de Lourdes Rente da Silva (XXX.101.687-XX); Melany Kirsten Malheiro de Souza (XXX.317.888-XX); Pedro Carvalho de Miranda (XXX.589.277-XX); Rafaela Batista Montalvao (XXX.447.161-XX); Renata Chaves da Silva (XXX.371.082-XX); Roberta da Fonseca Souza (XXX.712.997-XX); Tania Maria Pereira (XXX.002.289-XX); Wilma de Fatima Pilar Lima (XXX.946.657-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.